Tribunal: TJDFT
Processo: 0741712-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ENTE DESPERSONALIZADO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento do comando de emenda à inicial para comprovar a existência de ação de inventário em curso e indicar o representante do espólio.
2. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em Juízo - ativa e passivamente - pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. Embora possível o ajuizamento da Execução Fiscal diretamente em face do espólio, deve ser comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante ou a indicação específica de administrador provisório, a fim de viabilizar a citação e permitir a correta análise da representação passiva em Juízo.
4. Evidenciada a necessidade de comprovar a existência de ação de inventário em curso e de indicar representante do espólio - e tendo sido oportunizada à Fazenda Pública prazo razoável para tanto, sem que houvesse atendimento à emenda -, não merece reparo a sentença que indefere a inicial e extingue o feito.
5. Recurso conhecido e desprovido.